Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Decreto-Lei no 911/69 exige o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. É dispensável a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação e sua ausência não implica na falta de interesse de agir. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e provido.